Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715887-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE JÁ REALIZADA. DESFAZIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DO CAUCIONAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ART. 521, CAPUT, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante requereu a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a análise sobre a prestação da caução só fosse realizada após a análise do Agravo de Instrumento. 1.1. Entretanto, na decisão agravada já havia sido proferido o entendimento pela necessidade da prestação de caução para levantamento de valores, sendo incabível que se determine que o juízo não faça uma análise que já foi feita, ou que ele deixe de proferir um posicionamento já proferido. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 3. Entretanto, a própria lei no caput do art. 521 do CPC, autoriza a apreciação pelo magistrado quanto à obrigação de caucionamento no caso concreto, não obrigando a dispensa de caução nos casos elencados nos seus incisos. 4. Na hipótese dos autos, mesmo que fosse cabível o pedido de vedação ao Juízo de Primeira Instância de condicionamento de caução, o que não é o caso, ainda assim, poderia o magistrado fazer a condicionante diante da análise do caso concreto, mostrando-se correta a decisão agravada que advertiu o agravante que eventual levantamento de valores estaria condicionado à prestação de caução. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 521, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, alegando a preclusão da questão relativa à necessidade de prestação de caução para levantamento de valores nos autos originários, bem como que tal medida somente pode ser dispensada em casos excepcionalíssimos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID Num. 34502425 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, c/c 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 507 do Estatuto Processual vigente, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igualmente, não deve subir o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 521 do CPC, porquanto “A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da caução na execução provisória.” (AgInt no AREsp n. 944.438/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 18/10/2016). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1969388/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 3/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Ademais, rever a conclusão da turma julgadora acerca do cabimento de dispensa de caução no caso em exame é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017